Tribunal: TCU
Processo: 023.612/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela recorrente em face de decisão que julgou suas contas irregulares, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial que apurou irregularidades relacionadas ao pagamento pelo fornecimento de serviços não prestados ou prestados em desacordo com a legislação vigente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Sigma Dataserv Informática S/A (77.166.098/0001-86) contra o Acórdão 3171/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Sigma Dataserv Informática S/A, consoante art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente e o Ministério do Esporte acerca desta decisão.